Tribunal: TJDFT
Processo: 0711043-97.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO.1 – Responsabilidade civil. Queda em estabelecimento comercial. Risco da atividade. Na forma do art. 14, caput, e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A regra consagra a responsabilidade objetiva, pelo risco da atividade, que pressupõe conduta (ou omissão), dano e nexo causal, sendo irrelevante a existência de dolo ou culpa. Os documentos acostados aos autos não demonstram a existência de nexo causal hábil a imputar a responsabilidade pelo acidente ao prestador do serviço.2 – Inversão do ônus da prova. Distribuição dinâmica. O STJ no julgamento do REsp 1802025/RJ definiu que a decisão que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é imediatamente recorrível por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da hipótese consagrada no art. 1.015, XI e 373, §1o do CPC não foi objeto de limitação pelo legislador. A não interposição do recurso cabível contra a decisão que negou a inversão do ônus da prova opera a preclusão, o que implica a observância da regra geral contida no art. 373, I do CPC.3 – Recurso conhecido e não provido.
(la)